Tribunal: TJDFT
Processo: 0711039-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711039-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: HYLMA XAVIER DE CASTRO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover. Aguarde-se o prazo recursal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator